Tribunal: CARF
Processo: 11234.721601/2023-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.721601/2023-27
ACÓRDÃO
2202-011.601 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABDON JOSE MURAD JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2019
DEPÓSITOS BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO
LEGAL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Na omissão de rendimentos caracterizada por depósitos não comprovados,
estabelece-se presunção legal em desfavor do contribuinte, devendo ele
ser intimado para comprovar cada um dos ingressos mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
MÚTUO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
O contrato de mútuo para fazer prova perante a Administração Tributária
deve conter requisitos mínimos, como sua formalização por escrito com
definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão de
cobrança de juros, do prazo de vencimento do mútuo e prova do
pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo
mutuário, ao final do contrato.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2019
PROVA DOCUMENTAL. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.601 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721601/2023-27
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto os documentos novos, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Sala de Sessões, em 4 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva
(Relator), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Contra o Contribuinte acima identificado foi lavrado, em 27/09/2023, o Auto de
Infração de fls. 02 a 66, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF referente ao
exercício 2019, anos-calendário 2018, tendo sido apurado o crédito tributário assim constituído
(em Reais):
Imposto
35.169.955,36
Juros de Mora (calculados até 09/2023)
11.289.555,67
Multa de Ofício (passível de redução)
26.377.466,52
Multa Exigida Isoladamente (passível de
redução)
7.735.078,58
Total do Crédito Tributário
80.572.056,13
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.601 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721601/2023-27
3
O lançamento foi decorrente da constatação das seguintes infrações:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA - NÃO
DILIGENCIADOS
Omissão de rendimentos (juros e outros acréscimos) recebidos de pessoa jurídica,
conforme Relatório Fiscal de fls. 70 a 135 e valores contidos no respectivo Auto de Infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA - ABDON MURAD
JUNIOR PARTICIP E EMPREEND LTDA
Omissão de rendimentos (juros e outros acréscimos) recebidos de pessoa jurídica,
conforme Relatório Fiscal de fls. 70 a 135 e valores contidos no respectivo Auto de Infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA – DILIGENCIADOS
Omissão de rendimentos (juros e outros acréscimos) recebidos de pessoa jurídica,
conforme Relatório Fiscal de fls. 70 a 135 e valores contidos no respectivo Auto de Infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA - NÃO DILIGENCIADOS
Omissão de rendimentos (juros e outros acréscimos) recebidos de pessoa física,
sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, conforme Relatório Fiscal de fls. 70 a 135 e valores
contidos no respectivo Auto de Infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA - DILIGENCIADOS
Omissão de rendimentos (juros e outros acréscimos) recebidos de pessoa física,
sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, conforme Relatório Fiscal de fls. 70 a 135 e valores
contidos no respectivo Auto de Infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA - NÃO DILIGENCIADOS
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Relatório Fiscal de fls. 70 a 135 e
valores contidos no respectivo Auto de Infração.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ LEÃO
O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada, conforme Relatório Fiscal de fls. 70 a 135 e
valores contidos no respectivo Auto de Infração.
O procedimento fiscal encontra-se descrito detalhadamente no Relatório Fiscal de
fls. 70 a 135.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.601 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721601/2023-27
4
Cientificado do lançamento em 10/10/2013 (fls. 735), o Interessado protocolou, em
05/11/2023, a impugnação de fls. 739 a 754, juntamente com documentos, alegando, em síntese,
que:
a) foi “absurdamente” considerado que todas as transferências bancárias feitas
para a sua pessoa física se trata de ganhos/rendimentos;
b) como já respondido durante o procedimento fiscal, as citadas transferências se
referem a mútuos onde centenas de pessoas físicas e algumas dezenas de pessoas jurídicas
enviaram valores para a sua conta (pessoa física) ou para a conta da minha empresa (Abdon
Murad Junior Participações e Empreendimentos Imobiliários Eireli), e era combinado um valor de
pagamento de mútuo para posterior devolução;
c) embora em alguns destes casos não tenha havido contrato de mútuo assinado
fisicamente pelos mutuantes e mutuário, o negócio jurídico foi firmado de fato e de direito entre
as partes contendo todos os elementos de um ato jurídico válido, cabendo ressaltar que o art. 107
do Código Civil estabelece que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma
especial, senão quando a lei expressamente a exigir;
d) não estava mais na posse dos contratos de mútuo daquelas transferências que
tiveram o contrato assinado, seja por ter sido perdido (já se passaram 5 anos), seja pelo fato de
que eles tenham sido apreendidos pela Polícia Civil, já que foi alvo de procedimento de busca e
apreensão no mês de julho de 2020, e a referida Polícia levou inúmeros materiais e documentos;
e) de acordo com o art. 33 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 9.580, de 2018, para ser considerado rendimentos é necessário que os valores
recebidos sejam advindos do: “produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e as pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza e os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados”. Os valores recebidos
por meio das aludidas transferências não se enquadram nesse conceito;
f) não há, em todo o processo fiscal, nenhuma evidência, comprovação, ou mesmo
algum indício de que estas transferências se referiam a alguma operação de trabalho, ou serviço
prestado. Portanto, nota-se que por ser mais convenientemente “vantajoso” para o fisco tributar
tais valores, a autoridade lançadora preferiu caracterizá-los, indevidamente, como “remuneração/
rendimentos” do que empréstimos;
g) de acordo com a legislação, quando se trata de prestação de serviços, para
efeitos da legislação do imposto sobre a renda, a emissão do recibo ou do documento equivalente
será necessária, no momento da efetivação da operação. Portanto, se nem o autuado, nem os
mutuantes intimados, em nenhum momento, sequer citaram ou apresentaram qualquer contrato,
recibos, ou outros documentos equivalentes que caracterize a suposta prestação de serviços que
originasse tais rendimentos, não tem por que a autoridade fiscal, simplesmente por conveniência,
ter tal entendimento;
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.601 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721601/2023-27
5
h) em nenhum momento, nem na atuação da Polícia Federal, nem da Polícia Civil,
foi sequer considerado que eu tive rendimentos, ou ganhos, ou lucros, ou fruto de prestação de
serviço ou de alguma operação financeira. Não há qualquer cogitação de sonegação fiscal. Ambas
as polícias afirmam que eu recebi os valores de terceiros em um contexto de fraude/estelionato, e
que, segundo as autoridades policiais, todos os valores recebidos foram repassados para
pagamento de débitos com terceiros, em uma distribuição sugestiva de pirâmide financeira;
i) a autuação fiscal é tão incoerente e desconectada da realidade, que o Auditor
fiscal deseja tributar todos os valores depositados nas minhas contas, como se o dinheiro fosse de
rendimentos que ganhei e que pertenceriam a mim, e as Polícias Federal e Civil solicitam
justamente o contrário: que sejam devolvidos os valores para os mutuantes (supostas vítimas,
segundo as Polícias), pois afirmam que estes valores foram empréstimos com a intenção de
investimento, e que os mesmos pertencem aos mutuantes;
j) o procedimento fiscal foi tão falho e superficial que o Auditor-Fiscal relatou, em
seu Relatório Fiscal, o retorno de apenas 8 (oito) pessoas físicas intimadas para prestar
esclarecimentos sobre transferências para as minhas contas, e apenas 1(uma) pessoa jurídica
(subitens 5.1 e 5.2 do Relatório Fiscal). Porém, conforme comprova o Relatório Final do Inquérito
da Polícia Federal (em anexo), houve centenas de pessoas físicas que transferiram valores para as
suas contas, e dezenas de pessoas jurídicas que fizeram o mesmo. Caros senhores, uma amostra
de 8 (oito) pessoas em um universo de centenas, e 1 (uma) pessoa jurídica em um universo de
dezenas, são amostras absolutamente inválidas, pois nenhum estudo estatístico consideraria
aceitável amostras tão ínfimas para representar um grupo tão grande;
k) obrigatoriamente a Receita precisa intimar absolutamente todas as pessoas
físicas e jurídicas que transferiram valores para a minha pessoa, para que houvesse o devido
desconto em cima de todos os que devolveram estes valores, sendo que alguns foram na casa de
milhões de reais e não poderiam ficar de fora destes descontos;
l) do montante levantado pela autuação fiscal, segundo relatório da fiscalização
(extrato de movimentação financeira), o valor de R$ 54.466.253,55 refere-se a transferências da
empresa
Abdon
Murad
Junior
Participações
e
Empreendimentos
Imobiliários,
CNPJ
29.064.172/0001-00, cujo único sócio é ele, para a sua pessoa física. No Relatório Fiscal, a
autoridade fiscal relata que não foi apresentada justificativa para estas transferências a partir da
minha empresa para a conta da minha pessoa física, porém afirma não ter recebido este Termo de
Intimação Fiscal.
Diante do exposto, requer que seja revista a autuação fiscal.
Sobreveio o Acórdão no 101-028.671 da 6a Turma de Julgamento da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil em Brasília que por unanimidade de votos jugou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário. A decisão foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2019
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.601 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721601/2023-27
6
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS.
Os depósitos bancários cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Para a comprovação de mútuo oriundo de pessoa jurídica mutuante da qual o
fiscalizado é sócio, não basta a operação estar registrada na declaração de ajuste
anual da pessoa física mutuaria, mas deve o contribuinte efetivamente comprovar
o efetivo recebimento e devolução dos valores, com a documentação bancária,
registro na escrituração contábil da empresa e a relação obrigacional estabelecida
deve ser comprovada em um contrato de mútuo, amparado em determinadas
condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato
escrito com definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão
de cobrança de juros e de prazo de vencimento do mútuo e prova do pagamento
dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do
contrato.
MULTA
EXIGIDA
ISOLADAMENTE.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
MENSAL
OBRIGATÓRIO.
É devida a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado
imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado com o resultado do Acórdão no 101-028.671, o sujeito passivo
apresentou o Recurso Voluntário de fls. 783 a 794. Verifica-se que a matéria devolvida para
apreciação deste CARF foi bem menos abrangente que a desenvolvida na impugnação, contando
de 2 laudas em que o recorrente reitera que o ingresso dos recursos tem origem em contratos de
mútuo, apontando o erro do julgador de piso que concluiu que não restou demonstrada a
restituição dos recursos ao mutuante.
Com o Recurso Voluntário, junta um contrato de mútuo bem como alguns poucos
comprovantes de depósitos que demonstrariam da devolução de recursos ao mutuante. Por fim,
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.601 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721601/2023-27
7
requer a concessão de 90 (noventa) dias para comprovar todas as devoluções, pugnando pela
improcedência do lançamento com base no artigo 42, da Lei no 9.430/1996.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
CONHECIMENTO
O sujeito passivo tomou conhecimento do Acórdão no 101-028.671 na data de
22/11/2024 (quarta-feira), conforme Aviso de Recebimento de fls. 779, apresentando Recurso
Voluntário de fls. 783 a 794, na data de 20/12/2024 (sexta-feira), mediante Termo de Solicitação
de Juntada ao Processo. Sendo o recurso tempestivo, e presentes os demais requisitos para sua
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
MATERIA CONHECIDA E SEU MÉRITO
Os argumentos do recorrente desenvolvido neste recurso voluntário são os
seguintes: (i) a movimentação financeira tributada decorre da realização de mútuos que não se
configurariam rendimentos para fins de incidência da tributação; (ii) exibe um único contrato de
mútuo com Luiz Raimundo Campos Paes e alguns comprovantes de transferência bancária em
favor de terceiros que demonstraria a devolução dos valores mutuados. Deixo de conhecer dos
documentos juntados com o recurso voluntário, em razão da ausência de demonstração das
situações previstas no § 4o, artigo 16, do Decreto no 70.235/1972.
Pois bem, o recorrente vem deduzir o seu Recurso Voluntário sustentando que se
obtivesse êxito em comprovar que os recursos oriundos de supostos mútuos retornaram para os
mutuantes, estaria comprovada a origem dos depósitos de modo a desconstituir o fato gerador
admitido por presunção legal do artigo 42, da Lei no 9.430/1996. E que este foi o motivo pelo qual
o julgador originário julgou improcedente a impugnação.
O relator da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília,
não disse o que pretende o recorrente imputar-lhe. Para prestigiar o trabalho do relator, com o
qual adiro completamente, peço vênia para reproduzir no capítulo em que trata da omissão de
rendimentos caracterizada pela existência de depósitos bancários não comprovados.
A omissão de rendimentos decorrentes dos valores depositados em conta
bancária, para os quais o contribuinte não comprove a origem dos recursos
utilizados nessas operações, trata-se de uma presunção legal, estabelecida pelo
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, abaixo reproduzido, que, somente pode ser
elidida mediante documentação hábil e idônea, sendo que o ônus da prova é do
interessado.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.601 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721601/2023-27
8
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Insta salientar que a comprovação da origem não se limita à identificação do
depositante, mas sim esclarecer, mediante documentação hábil e idônea, a
natureza do crédito, para que se possa saber se os valores depositados são
passíveis de tributação do IRPF ou não. E essa comprovação deve ser
individualizada, não sendo aceitas alegações gerais.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.601 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721601/2023-27
9
No que diz respeito ao argumento de que os depósitos bancários cuja origem não
foi comprovada não constituem fato gerador do imposto, de renda/rendimentos,
cumpre assinalar que o próprio art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, estabelece que
tais depósitos constituem omissão de rendimentos, ou seja, renda auferida pelo
Interessado que gerou incremento em seu patrimônio, enquadrando-se, assim, na
hipótese de ocorrência do fato gerador contida no inciso II do art. 43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de
2001)
Em suma, a caracterização dos depósitos bancários sem origem comprovada
como rendimentos sujeitos à tributação do IRPF é uma presunção legal instituída
pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Acerca da alegação de que as transferências para sua conta bancária seriam
decorrentes de contratos de mútuo, convém reproduzir entendimento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, do qual compartilho, como pode ser
verificado nos Acórdãos no 1201.002.147, de 15/05/2018, no 2402-009.411, de
15/01/2021, e no 2201-010.330, de 07/03/2023, cuja ementas e trechos se
encontram abaixo reproduzidos, que esclarecem, com propriedade, quais
requisitos e documentos deveriam ser atendidos para que tais operações
poderiam assim ser reconhecidas como mútuos.
CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE.
Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em um contrato de
mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas
condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato
escrito com definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão
de cobrança de juros e de prazo de vencimento do mútuo e prova do pagamento
dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do
contrato. Contratos meramente verbais desprovidos de elementos probatórios não
possuem validade frente à administração tributária.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.601 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721601/2023-27
10
Acórdão 1201002.147, de 15/05/2018, da 2a Câmara / 1a Turma Ordinária do
CARF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem
formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor mutuado e a
falta de comprovação do pagamento do empréstimo descaracterizam a operação
de mútuo.
Acórdão 2402-009.411, de 15/01/2021, 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária do Conselho Administrativos de Recursos Fiscais.
MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Para a comprovação de mútuo oriundo de pessoa jurídica mutuante da qual o
fiscalizado é sócio, não basta a operação estar registrada na declaração de ajuste
anual da pessoa física mutuaria, mas deve o contribuinte efetivamente comprovar
o efetivo recebimento e devolução dos valores, com a documentação bancária,
registro na escrituração contábil da empresa e a relação obrigacional estabelecida
deve ser comprovada em um contrato de mútuo, amparado em determinadas
condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato
escrito com definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão
de cobrança de juros e de prazo de vencimento do mútuo e prova do pagamento
dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do
contrato. Contratos meramente verbais desprovidos de elementos probatórios não
possuem validade frente à administração tributária.
Acórdão 2201-010.330, de 07/03/2023, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária do Conselho Administrativos de Recursos Fiscais
O ônus da prova, no caso em pauta, é do Contribuinte, cabe a ele carrear
documentos hábeis e idôneos, nos termos dispostos acima, capazes de comprovar
a existência de mútuos para que os depósitos bancários sejam excluídos do
lançamento.
Nesse sentido, incabível exigir do Fisco que intime todas as pessoas físicas e
jurídicas responsáveis pelos depósitos dos valores na(s) conta(s) bancária(s) do
Contribuinte para fins de comprovação da sua origem.
Em que pese a fiscalização ter intimado algumas pessoas físicas nesse sentido,
não havia nenhuma obrigação legal para que isso fosse feito, razão pela qual não
há como atender à solicitação do Impugnante para que isso ocorra. Como já
esclarecido, é dele a obrigação de produzir provas para descaracterizar a infração
apurada, haja vista a presunção legal contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
O fato de o Interessado não estar na posse dos documentos comprobatórios, seja
por qualquer motivo, também não constitui razão para anular o lançamento. Não
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.601 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721601/2023-27
11
é responsabilidade do Fisco a existência de possíveis impedimentos para a
apresentação de tais documentos, tampouco é dever da fiscalização interferir,
seja de que forma for, para que tais documentos possam ser acessados.
Em síntese, o Impugnante não logrou comprovar que a origem dos depósitos que
foram objetos do lançamento, tampouco que os respectivos valores foram
devolvidos aos depositantes.
Por fim, cumpre informar que o resultado dos inquéritos instalados pela Polícia
Civil e Polícia Federal não vincula a Receita Federal do Brasil no que diz respeito à
tributação dos valores que foram recebidos por meio das contas bancárias do
Contribuinte.
Cabe à Receita Federal do Brasil a atribuição legal de apurar infrações tributárias
relacionadas aos tributos e contribuições federais, mormente a omissão de
rendimentos recebidos de pessoas físicas e jurídicas.
Diante do exposto, deve ser mantida a omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários sem origem comprovada.
Logo, o termo “tampouco que os respectivos valores foram devolvidos aos
depositantes”, em absoluto, diz o que pretende o recorrente. A devolução dos recursos aos
mutuantes é um indício de prova que deve ser corroborada por outros elementos que possam
comprovar a origem dos depósitos realizados em contas de sua titularidade. A comprovação da
origem dos depósitos para o afastamento da presunção legal do artigo 42, da Lei 9.430/1996, deve
ser realizado individualmente, cabendo o ônus de demostrar a não incidência tributária de cada
um destes, realizando a devida correlação entre o depósito e a prova que se pretenda produzir.
A fim de contextualizar o caso concreto, conforme consta do processo, o sujeito
passivo responde criminalmente pela realização de transações financeiras sem a devida
autorização legal, bem como de estar envolvido em suposta pirâmide financeira que lesou
inúmeras pessoas. Como o próprio recorrente menciona, seriam centenas de mútuos realizados.
No recurso voluntário apresenta, extemporaneamente, um único contrato às fls.
787 a 790, em que não se estabelece a remuneração do mutuante, alegando que pode exibir boa
parte deles, se lhe for concedido prazo para tal. Junta ainda novos documentos representados em
4 (quatro) depósitos bancários que comprovaria a devolução de valores aos mutuantes.
Considerando a preclusão processual para a apresentação da prova, não conheço destes
documentos.
Argumenta também que saíram de suas contas bancárias aproximadamente R$ 257
milhões. Na realidade, com tal alegação quer o recorrente fazer prova genérica para todos os
depósitos de origem não comprovada, o que é inadmitido, ante a presunção legal do artigo 42, da
Lei no 9.430/1996. Ademais, o fato de existirem saídas, não demonstra que os recursos
retornaram ao depositante ou tomaram qualquer outro destino.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.601 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721601/2023-27
12
Quanto ao protesto pela exibição dos demais contratos de mútuo no prazo de 90
dias, inexiste previsão legal para tal. O sujeito passivo deve deduzir todas as suas alegações e
juntar as provas que pretende produzir por ocasião da impugnação, nos exatos termos do artigo
16, do Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.601 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721601/2023-27
13
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Logo para que a pretensão do recorrente seja acolhida, deve demonstrar a
impossibilidade de sua exibição de documentos por ocasião da impugnação. Isso não ocorreu. A
previsão contida no § 4o do artigo 16, do Decreto 70.235/1972, não se presta para dilatar o prazo
de impugnação ou recurso ou para possibilitar a instrução processual negligenciada por ocasião do
momento oportuno.
Portanto, a despeito da súplica do recorrente para a concessão de prazo para a
exibição de novos documentos não encontra amparo legal, excepcionadas as situações do § 4o do
artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Nestes termos, nenhum reparo à decisão recorrida, a qual
adiro, nos termos do § 12, do artigo 114, do RICARF.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto
os documentos novos, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 809
DF CARF MF
Original